Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2020, que teve por objetivo verificar os procedimentos dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, realizada no período de 7/10/2019 a 16/12/2019, no âmbito do Fiscobras 2020, que teve por objetivo verificar os procedimentos dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e ao Ministério de Minas e Energia, com fundamento no art. 7o, § 3o, I da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 45 dias, elaborem plano de ação, de forma conjunta, se assim o preferirem, contemplando: 9.1.1. Cronograma para implementação do Gasoduto Itaboraí-Guapimirim, incluindo, pelo menos, estimativas de prazo da deliberação competente para dar início à outorga e de construção, dentre outras informações que julgar pertinentes; e 9.1.2. Cronograma para edição de portaria pelo MME, em substituição à Portaria 317/2013, para propor a construção do Gasoduto Itaboraí-Guapimirim como ampliação do gasoduto GASDUC III, em respeito ao art. 4o, I da Lei 11.909/2009, ou ação alternativa, de acordo com o exposto na Nota Técnica No 45/2020/DGN/SPG; 9.2. tornar a instrução da unidade técnica pública, também constante do relatório que faz parte da presente deliberação, à exceção dos parágrafos 11 e 67, e fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3. dar ciência desta deliberação à Petrobras, ANP, MME e Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V.